Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-64.2010.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000730-64.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA - CPF: 785.581.311-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), I. L. GOMES DE ARRUDA - ME - CNPJ: 04.114.883/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, artigo 485, inciso VIII, do CPC (id. 186612201 - págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se encaixassem nos ditames dos artigos 2º e 5º, da referida norma.

Salienta que o Estado-juiz não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Enfatiza que a soma das CDA's inscritas em dívida ativa em nome da executada ultrapassa o valor de 160 UPFs, o que demonstra o equívoco do Juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do resurso.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor de I. L. GOMES DE ARRUDA - ME objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n.

20099305.

As tentativas de citação foram infrutíferas.

Em 30/01/2018 o Magistrado determinou a citação por edital.

O edital de citação foi publicado em 03/09/2018.

Em 21/01/2019 foi expedida certidão de decurso de prazo sem que a parte executada, se manifestasse para pagar o débito com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora.

Posteriormente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso opôs exceção de pré-executividade alegando a a nulidade da citação por edital

Não houve a impugnação da Fazenda Pública.

A exceção oposta foi rejeitada e nessa ocasião determinou a penhora on lin , via sistema BACENJUD.

A tentativa de penhora on line foi infrutífera.

Posteriormente novas tentativas de localização de bens à penhora e, por fim houve a penhora de um bem móvel pelo sistema RENAJUD.

A seguir o magistrado determinou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da possibilidade de aplicação do art. 5º Lei 10.496, de 17/01/2017, no prazo de 15 (quinze) dias.

O Fisco Estadual se manifestou pelo prosseguimento do feito, juntando nessa ocasião a CDA atualizada.

Em 01/06/2003 houve nova determinação de intimação pelos mesmos fundamentos.

No entanto, em 16/08/2023, o Juiz
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

Vistos

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA e outros.

Entre um ato e outro, a parte exequente intimada para manifestar se persiste o interesse no prosseguimento da execução fiscal, quedou-se inerte, assim aceitado tacitamente a desistência da ação, tendo em vista que o

valor do débito é menor que 160 UPF's, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

A lide posta não exige maiores delongas.

Conforme mencionado, a Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações de execução fiscal e concordar com a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos sejam menores do que 160 UPFs. Outrossim, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, consoante requisito do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017. Ante o exposto, diante da desistência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

(...)

No caso em questão, observo que a Execução Fiscal, ajuizada pelo Recorrente em 26/01/2010, visou ao recebimento dos créditos constantes na CDA n. 20099305, que correspondem ao valor de R$ 7.420,07 (sete mil quatrocentos e vinte reais e sete centavos).

A Portaria n. 202/2009 de 26/10/2009-SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF de janeiro de 2010 corresponderia a R$ 31,99 (trinta e um real e noventa e nove centavos).

Nessa quadra, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2º, da Lei n. 10.496/2017, o débito cobrado não poderia ultrapassar o montante de R$ 5.118,40 (cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Entrementes, como demonstrado alhures, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era de R$ 7.420,07 (sete mil quatrocentos e vinte reais e sete centavos).

Desse modo, é certo que a mencionada norma, a princípio, se aplica ao caso em tela.

Deve-se registrar, no entanto, que, ainda que o débito executado dessa CDA seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Julgador impor à PGE que desista da ação, porque se trata de “uma faculdade” da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024